Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comunicar ao órgão de trânsito a respeito da alienação de veículo, no momento em que esta se efetivou, surge daí a sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos da Lei Distrital n. 7.431/1985.
2. “A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.